Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSEFA LOPES PEREIRA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da pretensão denominada “medida cautelar inominada com pedido de concessão de liminar”, posteriormente convertida em “ação inominada”, ajuizada pela ora apelante em desfavor de PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e de FRANCISCO SAMUEL DA SILVA, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (id. 16869280): A autora carece de interesse de processual, vez que o bem que pretende ver apreendido não mais integra o seu patrimônio. Em razão do acordo havido nos autos da ação de divórcio, os direitos sobre o veículo foram transferidos ao réu. Ademais, constou expressamente na sentença que a decisão não poderia ser condicional, isto é, sujeita a revogação por ato das partes. Consequentemente, eventual inadimplemento de seus termos não poderia implicar a retomada do bem, mas apenas a execução forçada dos termos do acordo. Se a autora arcou com as despesas do bem, pode pleitear a reparação dos danos, mas não a apreensão do veículo. Consequentemente, a autora carece de interesse de agir, vez que o Estado-juiz não pode adotar a providência requerida, nem alcançar resultado útil equivalente. Em consequência, indefiro da petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e art. 330, III, ambos do CPC. Em suas razões recursais (id. 16869285), aduz a apelante que “a legitimidade promana na capacidade para estar em juízo na defesa de um direito que lhe afeta” e, estando a autora sofrendo restrições em sua esfera pessoal em decorrência da conduta do apelado (inscrição de seu nome no SPC e SERASA, protesto em cartório e determinação judicial para entrega do veículo que não está em sua posse), descabe falar em ausência de interesse de agir. Afirmando que o pleito autoral não é carecedor de legitimidade, individualidade, oportunidade e atualidade, requer a reforma do julgado com vistas à regular tramitação da busca e apreensão do veículo objeto do litígio. Citado o réu-apelado por edital e nomeado curador especial (id. 16869380), foram apresentadas contrarrazões em id. 16869385 defendendo a manutenção do julgado recorrido. Observada a ausência de recolhimento das custas recursais, foi oportunizada à parte prazo de cinco dias para sanar aludido vício (id. 17202754): Compulsando os autos, observa-se que a parte ajuizou demanda intitulada “medida cautelar inominada com pedido de concessão de liminar”, posteriormente convertida em “ação inominada”, tendo sido regularmente recolhidas as custas iniciais (id. 16869260 - pág. 1). No entanto, ao apresentar recurso de apelação (id. 16869284), não foi formulado pedido de gratuidade de justiça e tampouco se procedeu ao pagamento das custas recursais, razão pela qual determino que a parte requerente, Josefa Lopes Pereira, seja intimada para que requeira o que entender de direito ou para que proceda ao recolhimento das custas, na forma da Lei. Após o transcurso do aludido prazo, voltem os autos conclusos. O apelante se quedou inerte (id. 17598136). É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em acréscimo, dispõe o artigo 1.007 do NCPC que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, nota-se que o apelante deixou de efetuar o recolhimento regular das custas recursais e, a despeito da concessão de prazo adicional para juntar o comprovante ou para realizar o depósito em dobro, na forma prescrita no artigo 1.007, §4o, do CPC, a parte não sanou o defeito, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida impositiva. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento de que a ausência de preparo autoriza o não conhecimento do recurso: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. VÍCIO NÃO SANADO. DESERÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O preparo é requisito de admissibilidade da apelação. O recorrente deve comprová-lo no ato de interposição do recurso. O recurso será considerado deserto caso o recorrente não comprove o recolhimento em dobro, após ter sido intimado para sanar o vício. 2. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) foi extinta pela Lei Distrital n. 5.008/2012, que reestruturou o vencimento da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. A extinção foi compensada com o aumento dos vencimentos dos servidores e com o recebimento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 5. Apelação da parte autora não conhecida. 6. Apelação do Distrito Federal provida. (Acórdão 1259788, 07049497320188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECIBO. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVANTE SEM A LINHA DIGITÁVEL. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, inteligência do artigo 1007 do Código de Processo Civil. 2. Intima-se o recorrente para recolher em dobro o preparo, quando não realizado oportunamente. 3. Declara-se deserto o recurso que não contenha a linha digitável do código de barras no comprovante do recolhimento das custas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1251202, 07194447620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator